Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO.ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 1.1.A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o).
2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos eletrônicos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes.
3. O acervo probatório coligido nos autos é suficiente para corroborar as alegações iniciais: de existência de cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome referente a débitos que supostamente estão prescritos.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.